Tribunal: TJES
Processo: 5002633-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002633-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO VICENTE FIGUEIREDO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECORRENTE APOSENTADO. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o requerente, aposentado, não comprovou a hipossuficiência, notadamente por não apresentar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição do requerente no Cadastro Único (CadÚnico) é fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, quando outros elementos, como a percepção de benefício previdenciário de baixo valor, indicam a insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos em sentido contrário, após o devido contraditório.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça, não sendo fundamento idôneo para, por si só, indeferir o benefício.

O deferimento da justiça gratuita exige a demonstração de que a parte não possui recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não se confundindo com estado de miserabilidade absoluta.

A comprovação de que a renda do requerente advém de benefício previdenciário com valor líquido inferior a dois salários mínimos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, especialmente na ausência de outros elementos que infirmem tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO VICENTE FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de conhecimento originária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais (id. 12333109), o Agravante sustenta que: (i) não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o prejuízo com seu sustento e de sua família; (ii) é aposentado e sua renda advém de benefício previdenciário de aposentadoria.

Após examinar com acuidade a irresignação recursal, entendo que a decisão guerreada merece reforma.

Isso porque, consoante cediço, o art. 98, caput, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado a quo consignou na decisão recorrida que:

"Intimado o requerente para comprovar sua alegada hipossuficiência (cf. ID 47951965), este não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira, senão somente a confirmação de que aufere renda regular com os proventos de aposentadoria (ID 50767247). Entendo que se a autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de "família de baixa renda" para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita. Outrossim, não há elementos indicando que ela não possua bens financeiramente apreciáveis ou rendimentos outros, angariados por uma vida dedicada ao trabalho, sendo certo não ter sequer havido prova de qualquer comprometimento de renda capaz de impossibilitar, no aspecto real (e não ficto), o acesso à jurisdição".

Em situações análogas à presente, venho me manifestando no sentido de que, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas).

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a documentação acostada pelo Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, pois demonstrado que sua renda advém de benefício previdenciário de aposentadoria, cujo valor líquido, após os descontos, é inferior a dois salários mínimos (id. 12333114).

A negativa do benefício, nesse cenário, representa uma barreira de acesso à justiça especialmente gravosa a um litigante em situação de hipervulnerabilidade.

Oportuno acrescentar, lado outro, que inexistem – ao menos neste momento processual – elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício postulado.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, tão somente para deferir a benesse da assistência judiciária gratuita ao agravante, mantendo-se incólume a r. decisão em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)